Tribunal: TJSP
Processo: 2254828-98.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução de Título Extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de cancelamento da averbação de reserva técnica promovido pela anterior proprietária, junto à matrícula dos imóveis, em favor da SUSEP - Inconformismo – Existência de anterior agravo de instrumento julgado pela Colenda 19a Câmara de Direito Privado – Prevenção caracterizada - Inteligência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução de Título Extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de cancelamento da averbação de reserva técnica promovido pela anterior proprietária, junto à matrícula dos imóveis, em favor da SUSEP - Inconformismo – Existência de anterior agravo de instrumento julgado pela Colenda 19a Câmara de Direito Privado – Prevenção caracterizada - Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta Corte - Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à Câmara preventa.